Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO. PAUTA INCOMPLETA. MULTA. DECÚPLO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO.

1. As deliberações da Assembleia têm força obrigatória para os condôminos, desde que não contrarie o ordenamento jurídico.

2. O fato de o mandado de síndico ter sido prorrogado por dois meses até a eleição e não ter constado na pauta de convocação configura mera irregularidade, que não se traduz em prejuízo, ante a unanimidade da votação e a presença de 3⁄4 dos condôminos. Peculiaridades do caso.

3. No ato convocatório para deliberação de expulsão de morador presume-se incluída a possiblidade de aplicação de sanções menos gravosas como a imposição de multa.

4. Em caso de reiterado comportamento antissocial que gere incompatibilidade de convivência é cabível a aplicação de multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais se aprovado em assembleia por 3⁄4 dos condôminos (art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil).

5. As obrigações impostas ao condômino por deliberação da assembleia geram direito à reparação pelos danos causados em caso de descumprimento (artigos 1.337, 389 e 404, todos do Código Civil).

6. Negou-se provimento à apelação do autor (e réu reconvindo). Deu-se provimento à apelação do réu (e autor reconvinte).